Tribunal: TJPA
Processo: 0813535-93.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0813535-93.2023.8.14.0000

RECORRENTE: SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ, THIAGO FERREIRA LACERDA

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DO SINDJU/PA. REQUERIMENTO DE NÃO ATRIBUIÇÃO DE SERVIDOR DO TJ/PA EM COLETAR DADOS BIOMÉTRICOS DE PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. INDEFERIMENTO.

1. O Sindicato dos Funcionários do Judiciário do Estado do Pará-SINDJU/PA requereu que a nenhum servidor do PJPA seja atribuída a tarefa de coleta de dados biométricos de pessoas privadas de liberdade, no contexto do programa idealizado e dirigido pelo Conselho Nacional de Justiça, denominado Ação Nacional para a Identificação Civil e Emissão de Documentos para as pessoas privadas de liberdade

2. A Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça indeferiu o pedido por não vislumbrar desvio de função alegado pelo sindicato e reconhecer que o objetivo é a identificação civil e a emissão de documentos da totalidade da população carcerária, bem como viabilizar a ressocialização e a inclusão das pessoas presas no Estado do Pará.

3. Observa-se que o Sindicato, ora recorrente, não demonstrou onde encontra-se o desvio de função alegado, uma vez que na atividade do Poder Judiciário é inerente o atendimento de todos os tipos de pessoas. Tão pouco indicou embasamento legal de qualquer irregularidade na prestação de serviço ao qual este Tribunal está colaborando enquanto integrante do Poder Estatal.

4. Da análise da legislação em vigor, não se vislumbrou nenhuma ilegalidade na atuação/colaboração dos servidores do Poder Judiciário nesse mister.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

Este julgamento tem como Relatora a Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, data registrada no sistema.

Desª.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO ADMINISTRATIVO (TJPAEXT202301776A) proposto por SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ - SINDJU, contra decisão da Presidência do TJPA, que indeferiu o pedido do SINDJU que pleiteava a não participação de servidores quando necessária à coleta de dados biométricos de pessoas privadas de liberdade.

Os autos tiveram início após protocolo do Of. 17/2023 - SINDJU, que deu origem ao Expediente Externo n. TJPA-EXT-2023/01776, requerendo que a nenhum servidor do PJPA seja atribuída a tarefa de coleta de dados biométricos de pessoas privadas de liberdade, no contexto do programa idealizado e dirigido pelo Conselho Nacional de Justiça, denominado Ação Nacional para a Identificação Civil e Emissão de Documentos para as pessoas privadas de liberdade (ID 15789692 - págs. 3-5).

A Presidência em decisão fundamentada indeferiu o pedido (ID 15789692 - págs. - 6-10).

Em ID. 15789692 - págs. 16-26, o SINDJU/PA interpôs pedido de reconsideração/Recurso Administrativo aduzindo em síntese que do texto da Resolução se constata a determinação aos Tribunais para que seja realizada a coleta biométrica no âmbito do Poder Judiciário, mas não para que seus agentes públicos passem a atuar em desvio de função mediante o cumprimento de atribuições que não integram o rol legalmente previsto na lei n. 6969/2007 que regulamentou o cargo.

Alega que os órgãos de Identificação Civil e o Sistema Prisional estão mais bem aparelhados para a realização da coleta biométrica e identificação das pessoas privadas de liberdade, além do treinamento para o manejo de situações em que haja concreto risco à integridade física, se trata de atribuição da Polícia Civil a realização da identificação civil.

Afirma que o risco à integridade física dos servidores no manejo destas situações é evidente, não podendo sob o argumento da necessidade de fomentar o exercício da cidadania e o acesso a políticas públicas para as pessoas privadas de liberdade, expor os servidores do poder judiciário paraense.

Ressalta que a todos os servidores do quadro de pessoal da SEAP é assegurada a gratificação de risco de vida no percentual de 100% incidentes sobre o vencimento base do servidor.

Observa que dada a quantidade de atores envolvidos na construção da Ação Nacional engendrada pelo CNJ (150 parceiros) é possível que aos servidores desse PJPA sejam atribuídas parcelas necessárias que envolvem a Ação, mas que estejam afetas às suas atribuições.

Requer ao fim que não seja imposto aos servidores atuarem em desvio de função e em risco à sua integridade física, apontando como alternativa que sejam firmados novos convênios para a realização do ato de coleta biométrica ou que seja contratada empresa terceirizada para este fim.

A Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em decisão de ID 15789692 - págs. 27-30, indeferiu o pedido de reconsideração e determinou a remessa dos autos ao Colendo Conselho da Magistratura, cabendo a mim a relatoria do feito, após distribuição.

É o breve relatório.

Sem revisão em razão da natureza do feito.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso em análise deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

A Constituição Federal de 1988, conhecida como cidadã, assim dispõe:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

...

II - a cidadania;

III - a dignidade da pessoa humana;

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;

II - garantir o desenvolvimento nacional;

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Art. 5
º

...

LVIII - o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei;

A lei de execução penal, por sua vez, prevê que:

Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade.

Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso.

Art. 11. A assistência será:

...

V - social;

...

Art. 22. A assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade.

Art. 23. Incumbe ao serviço de assistência social:

...

VI - providenciar a obtenção de documentos, dos benefícios da Previdência Social e do seguro por acidente no trabalho;

O Decreto nº 10.063, de 14 de outubro de 2019, que trata sobre o Compromisso Nacional pela Erradicação do Sub-registro Civil de Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação Básica entre outros, estabelece que:

Art. 2º O Compromisso Nacional pela Erradicação do Sub-registro Civil de Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação Básica objetiva conjugar esforços da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para erradicar o sub-registro civil de nascimento no País e ampliar o acesso à documentação civil básica a todos os brasileiros.

§ 1º

Os entes federativos que aderirem ao Compromisso Nacional pela Erradicação do Sub-registro Civil de Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação Básica atuarão em regime de colaboração e articulação com o Poder Judiciário
e o Poder Legislativo, e com as serventias extrajudiciais de registro civil de pessoas naturais, as organizações da sociedade civil, os organismos internacionais, a iniciativa privada, a comunidade e as famílias, de forma a potencializar os esforços da sociedade no intuito de erradicar o sub-registro no País e ampliar o acesso à documentação civil básica. (Grifo nosso).

A Lei n. 5.810/94, que trata do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará elenca entre os deveres do servidor:

Art. 177. São deveres do servidor:

...

IV - obediência às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;

V - exercício pessoal das atribuições;

VI - observância aos princípios éticos, morais, às leis e regulamentos;

Por sua vez, a Lei nº 6.969, de 9 de maio de 2007, que instituiu o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Pará, estabelecendo normas de progressão na carreira no servidor, apresentou rol exemplificativo de atividades, conforme se vê na leitura dos artigos abaixo:

Art. 7º
As Atividades Finalísticas são inerentes aos cargos com atribuições voltadas para a realização dos serviços judiciários prestados à população, em todos os níveis de complexidade
, tendo como finalidade o cumprimento da missão do Poder Judiciário,
abrangendo, dentre outras
: o processamento de feitos; a execução de mandados; a análise e a pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência; bem como pareceres jurídicos e
outras atividades de apoio na área judiciária. (
Grifo nosso)

Art. 8º As Atividades de Suporte são inerentes aos cargos com atribuições voltadas para a realização dos serviços que viabilizam a concretização das ações da área-fim do Poder Judiciário, em todos os níveis de complexidade
, abrangendo àquelas que exigem o domínio de habilidades específicas; a gestão de pessoas; a logística; licitações, contratos e convênios; orçamento, finanças e contabilidade; comunicação social; manutenção e infra-estrutura; controle interno e auditoria; transporte oficial e segurança; bem como, pareceres jurídicos
e outras atividades de apoio administrativo e operacional. (
Grifo nosso).

Da análise dos autos, observa-se que o Sindicato, ora recorrente, não demonstrou onde encontra-se o desvio de função alegado, uma vez que na atividade do Poder Judiciário é inerente o atendimento de todos os tipos de pessoas. Tão pouco indicou embasamento legal de qualquer irregularidade na prestação de serviço ao qual este Tribunal está colaborando enquanto integrante do Poder Estatal.

A

alegação

de que os órgãos de Identificação Civil e o Sistema Prisional estão mais bem aparelhados, não exclui a cooperação do Tribunal de Justiça quando for necessário. Trata-se de uma cooperação entre os órgãos para melhor atendimento da sociedade.

Estar elencada expressamente nas leis da Polícia Civil e da SEAP, entre as atribuições, a identificação das pessoas privadas de liberdade, não significa que é função exclusiva/privativa destes órgãos.

A decisão da Douta Presidência deste E. Tribunal de Justiça esclareceu que:

A ação, conforme já mencionado ao norte, visa a criação de um fluxo permanente de identificação civil e de documentacão de pessoas em contato com o cárcere em todo país, além de unificar dados em escala nacional, por meio de soluções tecnológicas. O objetivo é a identificação civil e a emissão de documentos da totalidade da população carcerária, bem como viabilizar a ressocialização e a inclusão das pessoas presas no Estado do Pará. O protocolo prevê que, ao sair do sistema prisional, as pessoas tenham acesso ao RG, CPF, Registro Nacional de Estrangeiros e Certidões de Nascimento e Casamento.

...

No caso em análise, eventual atuação de servidores do Poder Judiciário na efetivação da Ação Nacional de Identificação Civil e Documentação de Pessoas Privadas de Liberdade, traduz-se, em realidade, no reconhecimento da necessidade de maior sinergia entre o Poder Público, não sendo razoável nem eficiente a atuação individual e solitária da SEAP, como propõe o requerente, tendo em vista a ausência de capacidade técnica e operacional para o fim almejado pelo acordo/termo de cooperação técnica.

Desta forma, não vislumbrando motivo que justifique a reforma da decisão proferida, uma vez que está arrimada em normas legais, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desª.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 09/05/2024